Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-40.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E CONSUMADO. MOTIVO TORPE. MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECONHECIMENTO EM SEDE INQUISITORIAL. ADEQUAÇÃO. PROVA NÃO REPETÍVEL. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMCUMBÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do crime e os indícios da autoria nos delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Impõe-se a pronúncia quando preenchidos os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.
2. A decisão de pronúncia dispensa a certeza jurídica necessária para uma condenação, bastando o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, prevalecendo, nessa fase, o in dubio pro societate.
3. Havendo provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP.
4. Constatado que o reconhecimento pessoal em sede inquisitorial cumpriu integralmente as exigências do art. 226 do Código de Processo Penal, não há falar em deficiência no procedimento.
5. O vínculo subjetivo para a prática dos crimes imputados aos recorrentes ficou demonstrado pois evidenciou-se a divisão de tarefas e a articulação para o sucesso da empreitada criminosa.
6. A tese que encampa a participação dolosamente distinta somente é reconhecida em sede de pronúncia se sua comprovação for cabal. No caso, a hipótese deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.
7. Existindo indícios de que os crimes de homicídios tentado e consumado foram praticados por motivo torpe, em situação que causou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, as qualificadoras devem ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinarem e decidirem sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que os crimes foram praticados, em razão de sua competência constitucional.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.